Tribunal: TJSP
Processo: 1031450-04.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ção de pensão por morte. Regulamento do plano de benefícios da PETROS. Base de cálculo. Procedência para revisão. Recurso da ré, para dizer sobre cerceamento de defesa sob pleito de prova pericial. Rejeição da investida recursal. Precedentes das Col. Câmaras de Direito Privado. Desnecessidade de prova pericial atuarial. Matéria de direito e de interpretação contratual. Cálculos aritméticos postergáveis para a fase de liquidação. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031450-04.2023.8.26.0562; Relator (a): César Augusto Fernandes; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

César Augusto Fernandes

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de pensão por morte. Regulamento do plano de benefícios da PETROS. Base de cálculo. Procedência para revisão. Recurso da ré, para dizer sobre cerceamento de defesa sob pleito de prova pericial. Rejeição da investida recursal. Precedentes das Col. Câmaras de Direito Privado. Desnecessidade de prova pericial atuarial. Matéria de direito e de

Ementa:
Previdência privada. Ação de revisão de suplementação de pensão por morte. Regulamento do plano de benefícios da PETROS. Base de cálculo. Procedência para revisão. Recurso da ré, para dizer sobre cerceamento de defesa sob pleito de prova pericial. Rejeição da investida recursal. Precedentes das Col. Câmaras de Direito Privado. Desnecessidade de prova pericial atuarial. Matéria de direito e de interpretação contratual. Cálculos aritméticos postergáveis para a fase de liquidação. Sentença mantida. Recurso não provido.